Tribunal: TJES
Processo: 5026566-49.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026566-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARIO ROBERTO TELLES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUANTO À MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA APÓS OBRAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor afirma, em síntese, que teve seu automóvel avariado após colidir contra uma caixa de esgoto da requerida que estava sem um acabamento asfáltico. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, e de R$ 1.000,00 relativos à indenização por danos materiais.

3. A requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. O autor, por sua vez, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

4. Em sede preliminar, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante, no que tange à ilegitimidade passiva alegada pela Cesan: “De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva para a causa deve ser aferida a partir da imputação de responsabilidade pela parte Autora”. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

6. Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, é incontroverso que a requerida, empresa pública detentora do monopólio do serviço de abastecimento de água e tratamento do esgoto no município de Serra, tem a responsabilidade pela manutenção das tampas de esgoto, seja pessoalmente, seja pelas parcerias firmadas com terceiros.

7. O autor logrou êxito em comprovar que a ré descumpriu a sua obrigação de manter a via em condições mínimas de uso ao deixar a tampa de esgoto em estado crítico, com desnivelamento considerável, o que resultou no acidente discutido nos presentes autos.

8. Os danos materiais estão devidamente comprovados através do documento de id. 9010836.

9.

Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de acidente de trânsito, vislumbro que no presente caso, o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.

10. O valor arbitrado a título de dano moral, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando qualquer redução.

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)